Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728320-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL BARROS DE ALMEIDA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL BARROS DE ALMEIDA em face da r. sentença (ID 37051663) que, nos autos de ação regressiva ajuizada pela CAIXA SEGURADORA S/A em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do montante de R$ 23.243,41 (vinte e três mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) à seguradora, em razão de sub-rogação legal. Na r. sentença (ID 37051663), o d. magistrado indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, deduzido pelo réu na contestação. Nas razões recursais (ID 37051668), o requerido reitera o pleito de concessão do benefício, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, embora o recorrente tenha coligido alguns documentos na origem, para subsidiar o pedido de gratuidade, esses foram juntados aos autos em 2021, de modo que é possível que tenha havido alteração na situação financeira do apelante, sobretudo porque ele afirma que a condição de hipossuficiência, àquele tempo, seria decorrente da pandemia. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de faturas recentes de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora